Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706689-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GISLENE BORGES DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ONALT. PRAZO PRESCRICIONAL. IRDR 10. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CASO CONCRETO. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES. SEGURANÇA NEGADA. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E CARTA DE HABITE-SE AO RECOLHIMENTO DA ONALT. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 10, restou firmada, acerca da prescrição da cobrança de Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, a seguinte tese: impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento. 2. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT constitui-se como instrumento de política pública, com natureza de preço público, cuja cobrança se justifica como contrapartida pela utilização de determinado imóvel fora das destinações de uso para ele originariamente previstas, desde que essa alteração de uso encontre permissão na legislação de uso e ocupação do solo. 3. Não há como considerar como fato gerador da cobrança da outorga em questão a data de concessão do primeiro alvará de construção, expedido em momento anterior à edição da Lei Complementar Distrital n. 294/2000, que instituiu a ONALT no Distrito Federal, tampouco a data do primeiro alvará de funcionamento, em que não houve alteração de uso ou uso diferenciado do imóvel que justificasse a cobrança. 4. Não há que se falar em prescrição quando, aviados dois mandados de segurança anteriormente, em que os impetrantes pretendiam afastar a exigência do pagamento da ONALT para expedição de alvará de funcionamento e carta de Habite-se, este Tribunal concluiu, nas duas oportunidades, pela denegação da ordem, restando, via de consequência, condicionada a expedição dos referidos documentos ao pagamento da outorga. Direito líquido e certo não demonstrado. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 933, todos do Código de Processo Civil, sustentando violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 1o do Decreto Federal 20.910/32, asseverando que restou decidido no acórdão combatido que seria de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de cobrança da ONALT, sem, contudo, esclarecer o termo inicial da referida contagem. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 9o, 10 e 933, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo com fulcro no artigo 1o do Decreto Federal 20.910/32 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 30613385): (...) Outrossim, a embargante argui que o aresto padece do vício de omissão, “quanto à delimitação do marco inicial para o início da contagem do prazo prescricional” para cobrança da outorga, “fundamental para o deslinde da questão”. (...) Verifica-se, pois, que a questão suscitada pela ora embargante foi devidamente ponderada no voto condutor do acórdão, não incorrendo em qualquer omissão. Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional para cobrança da outorga onerosa de alteração de uso é o momento em que há alteração de uso do imóvel, pelo alvará de construção ou pelo alvará de funcionamento (o que acontecer primeiro com a respectiva alteração de uso do imóvel). Ocorre que, na hipótese em exame, consoante se observa do excerto alhures transcrito, até o presente momento, não houve a expedição de novo alvará de funcionamento e carta de habite-se, cujas emissões, saliente-se, nos termos dos julgados expendidos nos dois mandados de segurança anteriormente impetrados, restam condicionadas ao pagamento da ONALT. Em verdade, vislumbra-se o patente inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além de análise de lei local, providências vedadas à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF, também aplicáveis aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028